Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. ACORDO DE RESTITUIÇÃO AO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DOS VALORES JÁ PAGOS.
1. O réu não provou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC/2015 373 II).
2. No caso, não comprovadas pelo réu a causa do cheque e a existência de ajuste em razão do qual o valor correspondente deveria ser dividido igualmente entre o autor e seus irmãos, impõe-se a conclusão de que a importância pertence somente ao autor, beneficiário do cheque, e deve ser-lhe restituída, abatendo-se os valores que já foram pagos.
3. Negou-se provimento ao apelo.